Tribunal: TCU
Processo: 032.577/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sr. Heitor Garcia de Carvalho (peça 16) contra o Acórdão 39/2021TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Heitor Garcia de Carvalho, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 39/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento de modo a: 9.1.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Heitor Garcia de Carvalho, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.1.2. tornar sem efeito o Acórdão 39/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. orientar à Sefip que obtenha, junto ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, memória de cálculo dos proventos de aposentadoria do Sr. Heitor Garcia de Carvalho, a fim de se verificar a adequação dos cálculos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações, e, uma vez identificada eventual irregularidade, adote, se for o caso, as providências cabíveis para a devida revisão de ofício; 9.3. dar ciência ao recorrente e demais interessados.